Tribunal: TJBA
Processo: 8089685-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089685-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO PERIQUITO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEFIA SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEMA 1.150 DO STJ. DESFALQUES NO PIS/PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SALDO NO MOMENTO DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raimundo Periquito Oliveira contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição, extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória relacionada à conta do PASEP encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se houve erro no reconhecimento do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é decenal, conforme estabelecido pelo Tema 1150 do STJ.

4. A contagem do prazo tem início no momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, ou seja, quando realiza o saque dos valores, em aplicação à teoria da
actio nata
.

5. No caso concreto, os saques foram realizados em 1984 (casamento) e 1997 (aposentadoria), de modo que a ciência dos valores ocorreu nessas datas, tornando a ação, ajuizada apenas em 2025, evidentemente prescrita.

6. O mero requerimento posterior de extratos, em 2024, não possui aptidão para postergar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de submeter a fluência da prescrição ao arbítrio do titular da conta.

7. A impugnação à gratuidade da justiça foi corretamente rejeitada, por ausência de elementos concretos que possam infirmar a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

8. Também não prospera a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelação apresentou fundamentos específicos e pertinentes à sentença recorrida.

9. A condenação por litigância de má-fé foi afastada, diante da inexistência de conduta dolosa ou desleal por parte do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para pretensões relacionadas a desfalques e ausência de correção monetária em contas vinculadas ao PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição coincide com o momento em que o titular realiza o saque e, portanto, tem ciência do valor efetivamente creditado, conforme a teoria da
actio nata.

3. O pedido de extratos após o saque não tem o condão de postergar o início do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150 (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF); STJ, REsp 2157132/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28.09.2020; TJ-DF, Apelação Cível 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 16.11.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2